Tribunal: TJPA
Processo: 0863119-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863119-41.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao reembolso de indenização securitária paga em razão de danos elétricos ocasionados por oscilação de tensão na rede elétrica. A agravante sustentou ausência de nexo causal, invalidade de provas unilaterais e necessidade de notificação administrativa prévia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal em relação às alegações apresentadas apenas no agravo interno; (
ii
) saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora constituem prova idônea do dano e do nexo causal; (
iii
) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de agravo interno, de matérias não suscitadas no recurso de apelação nem apreciadas na decisão monocrática recorrida, impondo-se o não conhecimento parcial do recurso nesses pontos.

4. A ausência de comunicação administrativa prévia prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não afasta, por si só, a responsabilidade civil da concessionária, apenas transferindo à parte autora o ônus da comprovação do dano e do nexo causal.

5. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Os laudos técnicos e relatórios de sinistro apresentados pela seguradora, elaborados por profissionais habilitados e não infirmados por contraprova técnica eficaz, constituem meio idôneo de demonstração do nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos sofridos.

7. Incumbia à agravante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo demonstração de excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a apresentação, em agravo interno, de matérias não deduzidas em recurso anterior nem apreciadas na decisão agravada. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não afasta a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica. 3. É válida a utilização de laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados para comprovação do nexo causal, desde que não infirmados por prova técnica em sentido contrário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer em parte do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0863119-41.2019.8.14.0301, oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos.

A decisão agravada conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que a controvérsia deve observar as normas regulatórias expedidas pela ANEEL, especialmente a Resolução Normativa nº 1.000/2021 e o PRODIST, que disciplinam o procedimento administrativo para ressarcimento de danos elétricos.

Afirma que não houve comprovação do nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos alegados pela seguradora.

Alega, ainda, ausência de comprovação de falha no fornecimento de energia elétrica, inexistência de comunicação administrativa tempestiva, impossibilidade de realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados, bem como insuficiência dos laudos unilaterais apresentados pela seguradora para demonstrar a origem elétrica dos danos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva.

Nas contrarrazões, o agravado alega, e
m síntese, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a agravante teria apenas reiterado os fundamentos anteriormente deduzidos na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, em afronta ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando a inaplicabilidade das Resoluções da ANEEL como causa excludente de responsabilidade civil da concessionária, afirmando que os regulamentos administrativos não possuem força para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e das normas de responsabilidade civil.

Alega, ainda, que a ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o dever de indenizar da concessionária, bem como que a realização de perícia posterior nos equipamentos danificados seria inviável em razão do decurso do tempo e da própria natureza dos bens avariados. Sustenta que os danos foram devidamente comprovados por laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e desinteressadas na lide.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, os quais entende demonstrados pelos documentos e laudos técnicos juntados aos autos, que apontariam oscilações de energia elétrica como causa dos danos suportados pelo segurado.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da
decisã
o monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da concessionária.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Rejeito de plano a preliminar, considerando que as razões do agravo estão de acordo com o conteúdo da sentença recorrida, não havendo que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Analisando os autos, verifico que a
controvérsia
recursal objeto da
decisão monocrática
ora agravada
cingiu-se
a análise das seguintes alegações: a)
ausência
de nexo de causalidade, b)
alegação de unilateralidade das provas do dan
o; c)
necessidade de
notificação prévia.

Por outro lado, observo que o agravo interno apresenta alegações que não foram objeto do recurso de apelação e
,
portanto, da decisão monoc
rática o
ra recorrida, quais sejam:
a)

ausência de informação acerca da destinação do bem indenizado pela seguradora
;
b
)
da não conservação/preservação dos equipamentos danificados e impossibilidade de produção de prova pericial
; c) da vedação ao enriquecimento sem causa diante da quantidade de demandas de ressarcimento ajuizadas pelas seguradoras
.

Desta feita,
há inovação recursal quanto a essas matérias, posto que não tratadas no recurso de apelação e tampouco na decisão agravada, o que acarreta o não conhecimento do recurso
nestes pontos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará corroboram esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, homologa-se a desistência dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. 3.
Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal.
4. Homologação da desistência dos embargos de declaração. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1932925 SP 2021/0229894-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).
(negritei).
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do
recurso .
2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805634-45.2021.8.14 .0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado).

Desta feita
,
conheço parcialmente d
o
agravo interno
apenas quanto as alegações referentes a ausência de nexo de
causalidade,
alegação
de unilateralidade das provas do dano
e
necessidade de notificação prévia
.

Passo a análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Sustenta a agravante a não observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL quanto a notificação
,
bem como, a utilização de laudos unilaterais para a prova dos danos elétricos, alegando violação do contraditório e ampla defesa
e ausência de nexo de causalidade.

É certo que, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser observado para solicitar o ressarcimento em caso de danos elétricos, prevendo o dever de comunicação prévia do sinistro à concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, incontroverso que não houve a comunicação administrativa prévia à agravante, entretanto, o não cumprimento do disposto no artigo 205 da Resolução 404/2010 da ANEEL, por si só, não afasta a responsabilidade civil, mas tão somente, transfere à agravada o ônus da prova do dano alegado.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação ordinária de ressarcimento proposta em face da fornecedora de energia elétrica, requerendo o reembolso de indenização paga a segurada em decorrência de danos elétricos causados por oscilações na rede elétrica. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e neurônios reais), com correção monetária e juros de mora. Alegação de prescrição afastada. O prazo prescricional aplicável à ação regressiva é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do pagamento da indenização ao segurado, sendo inaplicável o prazo de 90 dias previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, que se refere apenas ao pleito administrativo. Responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica: Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação defeituosa do serviço. Nexo causal demonstrado. O conjunto probatório, composto por laudo técnico de segurança e documentos acostados aos autos comprova a falha na prestação do serviço e a relação entre as oscilações na rede elétrica e os danos experimentados pelo segurado. A recorrente não apresentou prova técnica idônea para afastar a presunção de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828184-38.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025).

Nesse contexto, competia a agravada a prova, nos termos do artigo 373, I do CPC, da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal com a comprovação do nexo de causalidade e dos danos, dispensando-se a prova de elementos subjetivos (dolo e/ou culpa).

A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a validade de laudos periciais elaborados unilateralmente pelas partes, ainda em fase
pré
-processual, como meio idôneo para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado, ressaltando que, para ter eficácia probatória, o referido laudo deve ser conclusivo, apontando de forma clara a causa do prejuízo e atribuindo-o a oscilações de energia. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, objetivando o reembolso de quantia despendida em indenização securitária por danos elétricos causados a equipamentos do segurado, em virtude de oscilação de tensão na rede. Sentença julgou procedente o pedido. Apelação da ré, sustentando ausência de nexo causal, validade de laudo técnico unilateral e possibilidade de causa excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da prova técnica unilateral apresentada pela seguradora; (
ii
) a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de oscilação elétrica; (
iii
) a necessidade de prévia comunicação administrativa antes do ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC.

4. O laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é válido quando produzido por profissional idôneo e sem impugnação técnica eficaz, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal.

5. Oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, não excludente da responsabilidade da fornecedora de energia.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio junto à concessionária não impede o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

7. Comprovado o pagamento da indenização e o vínculo entre o dano e a falha na prestação do serviço, é legítima a pretensão regressiva da seguradora, conforme previsão do art. 786 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada. (TJ/PA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869942-60.2021.8.14.0301. Relator: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Data do julgamento: 03/06/2025).

A agravada desincumbiu-se de comprovar o fato constitutivo do direito alegado por meio dos laudos técnicos Id.
14632743 e
do Relatório de Regulação de Sinistro Id.
14632744
, assinados por profissionais habilitados com a descrição detalhada da ocorrência e atribuindo a causa dos danos a
a
sobrecarga e variação elétrica4
, demonstrando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos causados, não podendo ser afastada a conclusão de que foi a causa determinante para o evento danoso.

Competia a agravante, nos termos do artigo 373, II do CPC a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravado, ou seja, a não ocorrência de
sobrecarga

elétrica e da ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva ou concorrente do segurado, o caso fortuito ou força maior (artigos 393 e 945 do Código Civil).

Ocorre que, como destacado na decisão monocrática recorrida, a agravante não produziu contraprova capaz de afastar o nexo causal, tampouco demonstrou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade.

Ademais, a agravante não
apresentou elementos concretos e técnicos que se contraponham aos documentos produzidos pela agravada, pelo que, admite-se a sua validade.

Assim, reconheço a incidência da responsabilidade objetiva da agravante pelos danos elétricos alegados e provados por meio dos laudos técnicos e relatórios de sinistro, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026